Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O primeiro réu, Banco Santander (BRASIL) S.A., ora primeiro recorrente, e a autora/recorrente interpuseram recursos inominados em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da compra realizada no dia 08/04/2021 no cartão de crédito da parte autora mantido junto aos réus, no valor de R$ 4.500,00, e, por consequência, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes desta compra, incluindo juros e demais encargos contratuais, devendo a parte ré se abster de inscrever o nome da requerente em qualquer cadastro restritivo de crédito referente aos débitos mencionados nestes autos, sob pena de responsabilidade por perdas e danos, bem como determinou a retificação do nome da segunda ré para constar a razão social MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 05.577.343/0001-37.
3. A primeira ré/recorrente, em suas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, por funcionar como mero arranjo de pagamento. Suscitou, igualmente, sua ilegitimidade, porquanto a responsabilidade seria do BANCO SAFRA S.A., responsável por ter recebido a transação por cartão de crédito realizado com a utilização de senha. Requereu, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto. No mérito, alega que não houve nenhuma falha ou irregularidade que possa imputar sua responsabilidade sobre o prejuízo causado à autora/recorrida. Houve culpa exclusiva do consumidor, ora recorrida. Afirma que a tecnologia de chip com chaves criptográficas são inacessíveis. Defendeu a tese de que não houve falha nenhuma no sistema de segurança do recorrente, uma vez que a operação realizada se deu por terceiros em decorrência de culpa deste próprio e principalmente por falta de diligência por parte da própria parte recorrida, que não zelou por seus dados concernentes ao seu cartão, os quais são documentos pessoais, não prestando a devida atenção nos locais onde utilizava seu cartão. Requer a reforma da sentença. A autora/recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente defende ser devidos danos morais, porquanto as recorridas agiram com negligência, quebrando o dever legal de vigilância e atingiu os seus direitos da personalidade, ao cobrar fatura de cartão de crédito com vencimento em 01/05/2021, na qual constava compra no valor de R$ 4.500,00, em 08/04/2021, às 15h na cidade do Novo Gama/GO, no estabelecimento Marcio Santos Olive, a qual não foi realizada pela recorrente. Alega que houve cobrança indevida em 21/05/2021 em relação à fatura vencida, o que fez suportar um constrangimento lastimável.
5. Em contrarrazões, a segunda recorrida, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, defende sua não responsabilidade pelas fraudes em compras de cartão de crédito, porquanto funciona como arranjo de pagamento, na forma da Circular no 3.682/2013 do Banco Central do Brasil.
6. A primeira recorrida, Banco Santander (Brasil) S.A., em contrarrazões, defendeu que dano moral não se configura, pois, trata-se de mero aborrecimento.
7. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No caso dos autos, a autora/recorrida alegou em sua petição inicial que a primeira ré/recorrente e a segunda ré compõe a cadeia de consumo, havendo cobrança da primeira ré/recorrente de transação, em tese, operada por meio de arranjo de pagamento da segunda ré, sendo que ambas auferem vantagem econômica na transação por meio de cartão de crédito. Portanto, a primeira ré/recorrente e a segunda ré são partes legitimas para responder pela ação declaratória de inexistência de dívida. Preliminar rejeitada.
8. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar rejeitada.
9. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito e conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço, evidenciando o dano, capaz de atrair o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. Extrai-se do dispositivo legal que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, a recorrente não logrou comprovar uma daquelas causas. Nota-se que a contestação das compras/saques feitas pela recorrida deveria ser comprovada pelos recorrentes que foram realizadas pela recorrida, tendo em vista possuírem condições técnicas para tal. A recorrida, inclusive, apresentou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do Distrito Federal a fim de apurar eventual crime na transação no valor de R$ 4.500,00, em 08/04/2021, às 15h, na cidade do Novo Gama/GO, no estabelecimento Marcio Santos Oliveira, a qual não foi realizada pela recorrente, por meio de cartão de crédito.
11. A recorrente somente alegou que as transações/saques foram realizadas com inserção do cartão e uso de senha pessoal, sem, no entanto, apresentarem nenhuma filmagem de guichês ou terminais comprovando a realização das transações.
12. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados.
13. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras, o que não ocorreu no caso. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema de segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte dos recorrentes, impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.
14. Do recurso da autora/recorrente. Em consulta ao CPF da recorrente, em 08/09/2021, junto ao cadastro de inadimplentes pelas instituições privadas de proteção ao crédito SPC e SERASA (ID 333700055) restou evidenciado que não houve inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, mesmo havendo comunicado de dívida realizado em 15/07/2021 (ID 33370057), portanto, a simples cobrança indevida, sem inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, dano moral. Tratando-se de mero descumprimento contratual, sem demonstração de cobrança abusiva, mas, tão somente, decorrente de fraude bancária, por fortuito interno, cuja responsabilidade foi imputada às recorridas, não há se falar em ofensa aos direitos da personalidade.
15. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas, pro rata. Honorários advocatícios, devido pela primeira ré/recorrente à autora recorrida, que fixo em 10 % sobre o proveito econômico obtido (declaração de inexistência de dívida de R$ 4.500,00). Honorários advocatícios, devidos pela autora recorrente às rés/recorridas, pro rata, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico que lhe deve ser restituído, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.